Tribunal: TJDFT
Processo: 0737235-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737235-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA. FRAÇÃO. INFERIOR À NORTEADORA. MANTIDA. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO (ART. 33, § 4o, LAD. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE REINCIDENTE. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. INVIABILIDADE. I - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. II - Comprovado que o réu estava na posse de arma de fogo com o número de série suprimido por puncionamento, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, A conduta se amolda ao crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em desclassificação para o tipo descrito no art. 12 da mesma lei. III - Mantém-se a análise desfavorável da circunstância judicial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 por estar bem fundamentada na natureza e na quantidade da droga apreendida. IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. V - A reincidência do réu constitui óbice para a aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da LAD. VI - Inviável a restituição dos valores apreendidos quando as circunstâncias comprovam ser oriundo do tráfico de drogas e a Defesa não faz prova em contrário, o que se exige, diante do disposto o art. 156 do CPP. VII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, sustentando ausência de fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais em sua residência, sem autorização judicial. Afirma a imprestabilidade das provas angariadas na diligência e delas derivadas, razão pela qual defende sua absolvição; b) artigo 1o, parágrafo único, da Lei de Crimes Hediondos, afirmando que deve ser afastada a natureza hedionda do crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Assevera a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Formula, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157 do Código de Processo Penal, e 1o, parágrafo único, da Lei de Crimes Hediondos, bem como no que se refere ao apontado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso sob exame, as denúncias anônimas foram acompanhadas por diligências durante as quais o réu foi avistado entregando objeto para terceira pessoa, ambos fugindo imediatamente ao perceberam a presença da polícia. Tais fatos configuram justificativa idônea para a entrada na residência do réu, de modo que não se exige prova da autorização para a realização da busca domiciliar. Ainda que assim não fosse, é consabido que os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para demonstrar que lhes foi dada autorização para a entrada na residência. Consigne-se que as declarações dos policiais podem até mesmo determinar a condenação, posto que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos, o que é o caso dos autos. Dessa forma, tem-se que receberam autorização para entrada na residência, não havendo nenhum indício de irregularidade na ação, pois os agentes públicos estavam resguardados pela exceção inserta no dispositivo constitucional mencionado, estando devidamente configurada a justa causa para a busca domiciliar. Diante das razões expendidas, não há que se falar em nulidade por invasão domiciliar e tampouco das provas obtidas durante a busca e apreensão efetivada pela polícia e das que dela derivam [...] Do exame o acervo probatório existente nos autos, verifica-se que a arma de fogo encontrada no interior da residência do réu foi submetida a exame, tendo os peritos concluído que se tratava de revólver, marca Taurus, calibre .38 SPECIAL, de uso permitido, com número de série suprimido por puncionamento e que estava apto para efetuar disparos em série, segundo consta no Laudo de Perícia Criminal – Exame de Arma de Fogo (fls. 80/82). No caso, comprovou-se que o réu estava na posse de arma de fogo de uso permitido com o número de série suprimido por puncionamento, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tal conduta se amolda ao crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 [...] Assim, basta que a arma de fogo esteja com o número de série suprimido para que seja configurado o delito do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, não se mostrando relevante para a sua tipificação o fato de ser ou não considerado de natureza hedionda, como sustentado pela Defesa. Desse modo, torna-se inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime descrito no artigo 12 da Lei no 10.826/2003” (ID. 46134787). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016